Tribunal: CARF
Processo: 13312.721104/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa só se manifestam com o processo administrativo, que se inicia com a impugnação do auto de infração. Não existe cerceamento do direito de defesa durante o procedimento de fiscalização, procedimento inquisitório que não se admite o contraditório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DESPESAS DECLARADAS. ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, cabendo ao contribuinte o ônus da prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.721104/2011-41
ACÓRDÃO
2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE NILSON FARIAS SOUSA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO
LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento. Súmula CARF no 171.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa só se
manifestam com o processo administrativo, que se inicia com a
impugnação do auto de infração. Não existe cerceamento do direito de
defesa durante o procedimento de fiscalização, procedimento inquisitório
que não se admite o contraditório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997,
estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DESPESAS DECLARADAS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
2
Todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual estão sujeitas
a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, cabendo
ao contribuinte o ônus da prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as prefaciais arguidas, indeferir o pedido de expedição de ofícios e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Versa este processo sobre exigência de crédito tributário relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009, conforme auto de infração de fls.
1924/1986. Foi lançado o imposto no valor de R$ 205.710,48, acrescido de juros de mora de R$
47.160,04 (calculados até 31/10/2011) e de multa de ofício proporcional no valor de R$
184.126,44, resultando no montante de R$ 436.996,96.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
3
Os enquadramentos legais são informados às fls. 1937, 1950, 1962, 1976, 1983 e
1984. A descrição dos fatos consta no corpo do próprio auto de infração, no qual foram apuradas
as seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Delta Construções S/A, CNPJ
n° 10.788.628/0001-57, no ano-calendário 2009.
2) Acréscimo patrimonial a descoberto, nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
3) Dedução indevida na base de cálculo, nos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e
2009.
4) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos anos-calendário 2008 e 2009.
Cientificado do lançamento em 02/12/2011 (fl. 1987), o contribuinte apresentou,
em 02/01/2012, a impugnação de fls. 1990/2009, acompanhada dos documentos de fls.
2010/2020.
A 15a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007, 2008, 2009 NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Incabível a arguição de nulidade do procedimento fiscal quando este atender às
formalidades legais e for efetuado por servidor competente, sem preterição do
direito à ampla defesa e ao contraditório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DESPESAS DECLARADAS. ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O Lançamento é nulo pelo fato de o MPF não ter preenchido os requisitos
legais;
2) Houve cerceamento do seu direito de defesa em razão de falta de sua intimação
sobre planilha elaborada antes do lançamento;
3) Caso as nulidades não sejam acolhidas que deveriam ser expedidos ofícios à
Clínica Pediátrica e à CEF;
4) Ano calendário 2007 - A autoridade fiscalizadora não considerou a entrada do
valor de R$ 9.165,21 proveniente do empréstimo contratado junto ao Banco do
Brasil S.A, através da Cédula de Crédito Bancário n° 346.800.893.
5) Ano calendário 2007 - A autoridade fiscalizadora não considerou o valor de R$
49.000,00 referente ao financiamento realizado junto a Aymore Financiamento,
através do contrato n° 20011579459;
6) Ano calendário 2007 - Outro ponto que merece analise é o fato de a decisão de
piso reconheceu a diferença seria de dezembro de 2007 seria de R$ 16.956,00,
mas entendeu que a planilha estaria correta em clara contradição.
7) Ano calendário 2008 - Embora a fiscalização tenha considerado o valor de R$
29.011,00 como aplicação no ano-calendário de 2007, deixou de considerá-lo,
no ano-calendário 2008, como valor à disposição do contribuinte.
8) Ano calendário 2008 - A autoridade fiscalizadora não considerou o valor de R$
17.500,00 referente à venda do veículo VW/Gol ano/modelo 2003/2004, placa
HXY 8999. Essa venda está devidamente comprovada pelo recibo encaminhado
à fiscalização e pelos documentos de transferência do veículo, a qual pode ser
facilmente comprovada através de diligência junto ao departamento estadual
de trânsito.
9) Ano calendário 2008 - Não houve, ainda, o aproveitamento do valor de R$
13.333,33 referente à venda de um terço de um prédio na Av. dos Constituintes,
s/n, Ubajara, matriculado sob o n° 1.526 junto ao Cartório de Registro de
Imóveis de Ubajara. Juntamente com a presente impugnação segue cópia da
matricula; atualizada que comprova a referida venda.
10) Ano calendário 2008 - Consta na planilha de variação patrimonial a aquisição de
bens e direitos em fevereiro de 2008 no valor de R$ 100.000,00 e em dezembro
de 2008 no valor de R$ 130.151,00. Entretanto, a fiscalização não informou
quais foram os bens e/ou direitos adquiridos. Conforme se comprova através da
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
5
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2008, nenhum bem foi
adquirido, que dirá nesta quantia.
11) Ano calendário 2009 - A autoridade fiscalizadora não considerou os saldos em
caixa e em bancos no valor de R$ 114.022,00 devidamente declarado na DIRPF
2010.
12) Ano calendário 2009 - Também deixou de considerar a doação de R$ 50.000,00
realizada pelo Sr.Manoel Edilberto Sousa, não obstante esteja devidamente
informada nas declarações de ajuste anual do doador e do recebedor.
13) Ano calendário 2009 - Consta na planilha de variação patrimonial a aquisição de
bens e direitos em dezembro de 2009 no valor de R$ 97.000,00. Entretanto, a
fiscalização não informou qual foi o bem e/ou direito adquirido.
14) Ano calendário 2009 - O veículo Landrover foi adquirido no ano-calendário 2009
por R$ 180.000,00. Como entrada foi dado o veículo Hillux, ano 2007, no valor
de R$ 120.000,00.
15) Ano calendário 2009 - Ficou, portanto, um saldo a pagar de R$ 60.000,00.
16) Ano calendário 2009 - Cumpre ainda frisar que, quando da aquisição do
Landrover, foi contratado um financiamento no valor de R$ 90.000,00 junto à
instituição financeira Aymore Crédito e Financiamento Inv. S.A, através do
contrato n° 20014785854, conforme se demonstra através da juntada do
comprovante de pagamento da primeira parcela, bem como do boleto para
pagamento da última. Frise-se que não se está acostando o contrato de
financiamento neste momento em virtude da referida financeira nunca tê-lo
enviado ao impugnante, como é de praxe em nosso País.
17) Ano calendário 2009 - Portanto, como se demonstra, na planilha de variação
patrimonial confeccionada pela fiscalização, além de o saldo estar errado, ainda
não consta o empréstimo realizado para a aquisição do veículo, que somado ao
veículo Hillux representaria um saldo de R$ 30.000,00 a favor do contribuinte
18) A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência
haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não havia
nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito
bancário e o rendimento omitido;
19) Depósitos bancários não são fato gerador de Imposto de Renda;
20) As despesas deduzidas podem ser facilmente verificada através de uma
diligência da Receita Federal, que pode solicitar tais documentos ao prestador
do serviço, diligência esta que desde logo se requer para comprovar a existência
das despesas.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
6
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso, o contribuinte, embora propugne pela insubsistência total do auto
de infração, não apresentou nenhum argumento específico quanto à omissão de rendimentos de
aluguéis.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação para fazer adequações nas
demais exigências.
Assim, o litígio versa sobre as seguintes infrações:
1) Acréscimo patrimonial a descoberto, nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
2) Dedução indevida na base de cálculo, nos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e
2009.
3) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos anos-calendário 2008 e 2009.
Em sede de preliminar, alega o recorrente que o lançamento seria nulo por não ter
o MPF observado os requisitos legais para sua validade.
Na decisão de piso restou consignado:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE O impugnante argumenta que não constam dos
autos as prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) nem a prova do
cumprimento do art. 13, § 2o, da Portaria SRF 3007/2001. Alega ainda que não
consta no MPF do início da fiscalização o prazo para seu cumprimento. Propugna,
por isso, pela ocorrência de vício de incompetência do agente fiscal e
consequente nulidade do lançamento.
Observo inicialmente que na época em que se iniciou a fiscalização, a execução de
procedimentos fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil já não
era mais disciplinada pela portaria citada pelo contribuinte, e sim pela Portaria n°
11.371, de 12/12/2007, da qual vale destacar os seguintes artigos:
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
7
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal. (...)
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão,
bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período
de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela
respectiva autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração. (...)
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; II - sessenta dias, no caso de
MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada
ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de
trinta dias, para procedimentos de diligência. (...)
O parágrafo único do art. 4° deixa claro que a ciência pelo sujeito passivo do MPF,
se dá por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização do código de acesso informado no
termo de início do procedimento fiscal. No presente caso, esse documento está
juntado à fl. 643, e nele está informado o código de acesso n° 15676665.
Pois bem, de posse desse código, procedi, no endereço eletrônico da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br), à consulta do MPF de
que se trata, do qual juntei cópia à fl. 2131. Como se pode verificar, consta ali que
o mandado deveria ser executado até 31 de março de 2011. Todavia, consoante
se observa na parte inferior desse documento, ele foi objeto de sucessivas
prorrogações, sendo a última delas válida até 25/01/2012. Dessa forma, fica claro
que tanto a lavratura (em 29/11/2011) quanto a ciência do auto de infração (em
02/12/2011) ocorreram dentro do prazo de validade do MPF.
Saliente-se que a fiscalização sempre deixou claro ao contribuinte a continuidade
da ação fiscal, conforme o demonstram os diversos termos de intimação emitidos,
abaixo relacionados:
1. Termo de Intimação Fiscal de 11/01/2011 – fl. 653
2. Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de 13/01/2011 –
fl. 655
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
8
3. Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de 02/03/2011 –
fl. 817
4. Termo de Intimação Fiscal de 17/03/2011 – fl. 820
5. Termo de Intimação Fiscal de 22/03/2011 – fl. 822
6. Termo de Reintimação Fiscal de 07/04/2011 – fl. 823
7. Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de 27/05/2011 –
fl. 1495
8. Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de 30/06/2011 –
fl. 1500
9. Termo de Constatação Fiscal de 05/08/2011 – fl. 1502 Processo
13312.721104/2011-41 Acórdão n.o 16-79.037 DRJ/SPO Fls. 13 13
10. Termo de Intimação Fiscal de 10/08/2011 – fl. 1507
11. Termo de Intimação Fiscal de 12/08/2011 – fl. 1522
12. Termo de Intimação Fiscal de 16/08/2011 – fl. 1526
13. Termo de Intimação Fiscal de 16/08/2011 – fl. 1528
14. Termo de Reintimação Fiscal de 07/10/2011 – fl. 1645
15. Termo de Constatação Fiscal de 10/10/2011 – fl. 1662
16. Termo de Constatação Fiscal de 10/11/2011 – fl. 1771
Repise-se, ainda, que as prorrogações, consoante consta no art. 9° da Portaria n°
11.371/2007 são procedidas mediante registro eletrônico, que pode ser
consultado pelo contribuinte, a qualquer tempo, mediante o código de acesso
citado acima.
Assim, o fato de a fiscalização não ter juntado aos autos o MPF, com o registro de
suas prorrogações, em nada prejudica a defesa do contribuinte e de modo algum
compromete a validade do auto de infração.
Ressalte-se, de qualquer forma, e apenas como exercício de raciocínio, que,
mesmo que o lançamento tivesse sido efetuado depois de expirado o prazo de
validade do MPF (o que efetivamente não ocorreu), ainda assim não haveria razão
para anular o auto de infração, conforme se discorre a seguir.
Façamos inicialmente uma breve análise acerca das atividades relacionadas à
constituição do crédito tributário. Para isso, é preciso destacar, inicialmente, o
conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
9
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A competência para proceder ao lançamento é, portanto, da autoridade
administrativa. Considerando que as disposições do CTN alcançam todas as
entidades tributantes – das esferas federal, estaduais e municipais –, é evidente
que cada uma dessas entidades deve definir, em relação aos tributos que
administram, qual é a autoridade administrativa com competência para proceder
ao lançamento No que concerne aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, encontramos essa definição no art. 6° da Lei n° 10.593,
de 03/12/2002, com redação dada pela Lei n° 11.457, de 16/03/2007:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (...)
Desta forma, uma vez que tenha sido designado para proceder a uma ação fiscal,
é dever do Auditor-Fiscal efetuar o lançamento caso constate a ocorrência do fato
gerador, sendo tal competência vinculada e obrigatória, nos termos do parágrafo
único do art. 142 do CTN.
No caso em análise, o Auditor-Fiscal autuante foi devidamente designado, por
meio do MPF de fl. 2131, a proceder à fiscalização de que trata este processo. Em
tendo constatado irregularidades que deem ensejo à constituição do crédito
tributário, é sua obrigação fazê-lo, por meio do lançamento. O vencimento do
prazo do MPF não o desincumbe de tal obrigação, uma vez que esta decorre de
lei. O Auditor-Fiscal inicialmente designado somente poderia deixar de proceder
ao lançamento caso fosse substituído por algum outro AuditorFiscal para dar
continuidade à fiscalização, hipótese em que a obrigação de lançar passaria a esse
segundo servidor.
Ressalte-se que as normas administrativas que tratam da emissão e controle do
MPF em nenhum momento retiram do Auditor-Fiscal designado para proceder a
ação fiscal a competência de proceder ao lançamento. E nem poderiam fazê-lo, já
que tal competência decorre de lei, e esta não pode ser modificada por norma de
hierarquia inferior.
Assim, repita-se, enquanto o Auditor-Fiscal inicialmente designado não for
formalmente substituído por outro servidor detentor da mesma competência,
com o fim de garantir a preservação do interesse público tutelado por lei,
continua sendo dele a obrigação de proceder ao lançamento, por se tratar de
atividade vinculada, obrigatória e indelegável.
Assim, tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, e em
obediência aos demais requisitos do Decreto no 70.235/1972, que regula o
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
10
processo administrativo fiscal, notadamente os previstos em seu art. 10, com o
fim de assegurar ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório, não
se há de falar em nulidade do auto de infração.
Entendimento, confirmado pela Súmula CARF 171, segundo a qual:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, não merece reparo a decisão de piso.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cumpre acrescentar que as questões acerca das irregularidades na emissão ou até
mesmo a eventual ausência do MPF não tornam, por si só, nulo o lançamento, porque o MPF se
consubstancia em um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não possuindo, em regra, relevância externa apta a macular o processo,
mormente quando não ocasiona prejuízo à defesa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho pacificou entendimento segundo o
qual eventuais irregularidades atinentes ao MPF não induzem à nulidade, uma vez que tal
instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da sua
competência, que possui contornos legais.
Assim, o que limita a competência atribuída ao auditor fiscal é a legislação a ela
relativa, fundamentada nas normas constitucionais.
Com a análise dos autos, nota-se que não houve demonstração da existência de
excessos ou arbitrariedades realizadas pela fiscalização e que foi efetivamente oportunizado ao
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
11
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, na fase litigiosa do procedimento, motivo pelo qual
não se vislumbra a existência de nulidade.
Assim rejeito a preliminar.
Ainda em sede de preliminar alega o recorrente que teve seu direito à ampla defesa
violado uma vez que não teria sido intimado acerca de planilha elaborada no curso da fiscalização,
antes da lavratura do auto de infração.
Entretanto, novamente, razão não lhe assiste.
A fase de fiscalização que se desenrola até a lavratura do auto de infração constitui
procedimento inquisitorial, de forma que não há de se falar em contraditório ou ampla defesa
antes da apresentação de impugnação. Vejamos:
Numero
do
processo:
10880.922966/2013-18
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da
sessão: Tue Aug 26 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação: Mon Sep 08 00:00:00
UTC 2025 Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
na fase de auditoria interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração,
mas tão-somente investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla
defesa são de observância obrigatória na fase do devido processo legal
administrativo fiscal, que — no caso de declaração de compensação — tem início
com a apresentação de manifestação. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008 DIREITO CREDITÓRIO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. EMPRESA NO LUCRO REAL. DEDUÇÕES DEVEM
ABRANGER TODO O ANO CALENDÁRIO. RECURSO NEGADO POIS A DIPJ ABRANGE
APENAS O ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO. Considerando que as informações
prestadas foram todas confirmadas pela autoridade fiscal. Considerando que o
Sujeito Passivo optou pela apuração dos tributos pelo Lucro Real Anual, o direito à
dedução das estimativas e retenções abrange todo o ano-calendário. Entretanto,
no caso em concreto, a DIPJ refere-se tão somente ao último trimestre de 2008,
devendo as deduções igualmente estarem limitadas a tal período, salvo se
existente algum evento especial, não trazido aos autos.
Numero da decisão: 1003-004.450 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator Assinado
Digitalmente Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente Participaram da sessão
de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
12
Nome do relator: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Numero
do
processo:
10510.722289/2014-29
Turma:
Segunda
Turma
Extraordinária da Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da
sessão: Mon Sep 15 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação: Sun Oct 19 00:00:00
UTC 2025 Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. FASE INQUISITÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Os atos anteriores ao lançamento
possuem caráter inquisitório, e não conferem ao interessado o direito de
contraditório e ampla defesa, o qual é inaugurado apenas por ocasião da
apresentação da impugnação. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ Ano-calendário: 2011 FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE. Cabível o
arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica não apresenta os livros e
documentos de sua escrituração comercial e fiscal que permitiriam a apuração do
seu lucro real. Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS. Em razão da vinculação entre o
lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele
prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas
ou elementos de prova novos. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-
calendário: 2011 SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde integralmente pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato, se o
alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. MULTA DE
OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. A circunstância de a empresa fiscalizada ter
deixado de apresentar livros contábeis e fiscais de escrituração obrigatória,
mesmo depois de regularmente reintimada, justifica o arbitramento do lucro
tributável, mas não é suficiente para sustentar o agravamento da multa de ofício,
mormente quando o Termo de Verificação Fiscal não descreve e correlaciona, de
forma pormenorizada, as condutas consideradas dolosas, imputadas ao agente,
com os dispositivos da Lei penal infringidos ou aplicáveis ao caso. Inteligência da
Súmula CARF no 96.
Numero da decisão: 1002-003.911 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por maioria de votos,
em dar provimento parcial ao recurso para exclusão da multa qualificada,
vencidos os conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Ricardo Pezzuto Rufino,
que davam provimento parcial para exclusão da multa em menor extensão.
Assinado Digitalmente Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva (Presidente), Ricardo
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
13
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA
Assim rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Em preliminar, o recorrente pede ainda que caso não sejam acolhidas as
preliminares de nulidade que sejam expedidos ofícios à Clínica Pediátrica para que informe os
valores pagos a título de despesas médicas e à CEF para que apresente informações sobre a
Previdência Privada.
No que concerne ao pleito de expedição de ofícios, a jurisprudência deste E. CARF
se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar
o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação
do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas
trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
14
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Assim, caso é de não ser acolhido o pedido de expedição de ofícios.
Tendo em vista que, quanto ao mérito, o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS Antes de entrarmos propriamente na discussão
acerca da imputação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, cabe inicialmente analisar a alegação do
impugnante de que a quebra de seu sigilo bancário ocorreu ao arrepio da
legislação. Ele justifica essa afirmação em razão do fato de que, segundo afirma,
entregou à fiscalização todos os extratos bancários solicitados, com exceção dos
referentes ao Banco do Estado do Ceará e do Unibanco, pois essas instituições
haviam fechado.
A requisição pelo Fisco de informações à instituição financeira está
expressamente prevista no art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001, abaixo
transcrito:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
15
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Como se vê, a autorização para que os agentes fiscais tenham acesso às
informações das instituições financeiras acerca das contas bancárias ali mantidas
prevê a observância de dois requisitos: 1°) a existência de processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e 2°) que os exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
As situações em que os exames são considerados indispensáveis são aqueles
descritos no art. 3° do Decreto n° 3.724/2001, que regulamenta o art. 6° da Lei
Complementar n° 105/2001. No presente caso, conforme se esclarece no
documento de fls. 827/830, que justifica a necessidade de emissão de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), o contribuinte, apesar de
intimado a fazê-lo, não apresentou todos os extratos de suas contas bancárias,
fato este que ele próprio reconhece na impugnação.
Dessa forma, a indispensabilidade da requisição diretamente às instituições
financeiras se enquadra nas hipóteses previstas no inciso VII desse artigo, a seguir
transcrito:
Art. 3° Os exames referidos no § 5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007)(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; (...)
Por sua vez, o art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996, dispõe:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; (...)
Não há, portanto, nenhuma ilegalidade nas requisições de informações sobre
movimentação financeira feitas pela autoridade fiscal.
Superada essa primeira questão, e tendo em vista que se trata neste tópico da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante fazermos um breve histórico da legislação
que rege o assunto.
O ato legal que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
16
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e desde que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que, na vigência da Lei no 8.021/1990, o
fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza,
que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, meros instrumentos de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/1990,
com a entrada em vigor da Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração
introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
17
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Art. 88. Revogam-se: (...)
XVIII – o § 5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990 Desta forma, o
legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de omissão
de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte,
em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido
o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o Fisco juntar
qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada.
Diz o atual Código de Processo Civil nos arts. 373 e 374 (no código anterior essas
mesmas disposições figuravam nos arts. 333 e 334):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
18
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979-pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 é relativa,
presunção juris tantum, que admite prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte a sua produção.
A fiscalização, de posse dos valores movimentados na conta bancária do
contribuinte, deve intimá-lo a comprovar e justificar documentalmente a origem
dos depósitos nela efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Assim sendo não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
19
Dessa forma, não merece acolhida o argumento do impugnante de que caberia à
fiscalização demonstrar o nexo causal entre os depósitos e o fato que represente
a omissão de rendimento. Com efeito, como visto, diante da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, não tem a fiscalização a obrigação de comprovar o aumento
patrimonial do contribuinte, nem tampouco o nexo entre os depósitos e o
aumento do patrimônio. O sujeito passivo é que tem a obrigação de comprovar a
origem dos depósitos efetuados em sua conta bancária.
Ressalte-se que a Súmula n° 182, de 1985, do extinto TFR, invocada pelo
impugnante, segundo a qual “é ilegítimo o lançamento de imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos bancários”, se refere a fatos ocorridos
anteriormente ao advento da Lei n° 9.430/1996, de modo que não se aplica aos
fatos geradores alcançados pelo novo disciplinamento legal dado à matéria. O
mesmo se diga do restante da jurisprudência invocada pelo impugnante. Veja-se,
aliás, com o fim de encerrar definitivamente essa discussão no âmbito
administrativo, a Súmula n° 26 do CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com relação à matéria de fato em si, ou seja, no que concerne à comprovação da
origem dos depósitos relacionados pela fiscalização, o impugnante sustenta que a
fiscalização não teve o cuidado de verificar se os depósitos não eram
recebimentos de proventos, aluguel da Delta Construções ou apenas
transferências entre contas do mesmo titular. Alega, dessa forma, que está
ocorrendo bitributação com relação a esses rendimentos.
O impugnante, no entanto, não identifica nem um único depósito que estaria na
situação por ele descrita, tendo-se limitado tão somente a fazer uma alegação
genérica desprovida de qualquer prova em seu favor. Não há, portanto, como
acolher tal alegação.
Registre-se que, durante o procedimento fiscal, a fiscalização encaminhou ao
contribuinte o Termo de Intimação Fiscal de fl. 1507, de 10/08/2011, por meio do
qual o intimou a apresentar a comprovação da origem dos depósitos bancários
relacionadas em seu anexo, às fls. 1508/1520. Todavia, apesar de ter sido
regularmente cientificado (fl. 1521), o contribuinte não apresentou nenhum
esclarecimento.
Novamente, nenhum esclarecimento relevante é apresentado na impugnação. O
contribuinte se limita a tecer considerações genéricas, sem apresentar nenhuma
justificativa específica e individualizada com o fim de comprovar a origem dos
depósitos relacionados à autuação.
Dessa forma, e tendo sido observados os limites de que trata o art. 42, § 3°, II, da
Lei n° 9.430/1996, com as alterações promovidas pelo art. 4° da Lei n°
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
20
9.481/1997, não há valores a excluir da relação dos depósitos com origem não
comprovada.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO O lançamento com base em
acréscimo patrimonial a descoberto está previsto no Código Tributário Nacional,
em seu art. 43, inciso II:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Também o art. 3°, § 1°, da Lei n° 7.713/1988, trata da incidência do imposto de
renda sobre os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, que nada mais são do que os chamados acréscimos patrimoniais a
descoberto.
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
A análise dos dispositivos acima transcritos não deixa margem a nenhuma dúvida
de que os acréscimos patrimoniais a descoberto, isto é, não justificados pelos
rendimentos percebidos pela pessoa física, constituem fato gerador do imposto
de renda, por configurarem a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de proventos de qualquer natureza. A presunção legal da omissão de rendimentos
representada pelo acréscimo patrimonial a descoberto decorre da constatação
lógica de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos
para isso necessários. A eventual diferença ou descompasso demonstrado na
evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco.
É preciso considerar agora os procedimentos que devem ser adotados pelo Fisco
para a comprovação da existência do acréscimo patrimonial a descoberto. Para
isso, é necessário relembrar primeiro a forma de tributação dos rendimentos
auferidos pelas pessoas físicas. Essa questão é tratada de modo bastante claro em
nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, como vimos, a partir de 1o de janeiro de 1989, por força da Lei no
7.713/1988, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido
mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
21
percebidos, havendo, ainda, a partir da Lei no 8.134/1990 necessidade de se
proceder ao ajuste anual.
Assim, a partir do ano-calendário 1989, os rendimentos correspondentes aos
acréscimos patrimoniais a descoberto sujeitam-se à incidência mensal do imposto
de renda, na forma preconizada no art. 55, inciso XIII e parágrafo único, do
RIR/1999, já transcritos anteriormente.
Desta forma, cabe ao Fisco analisar a evolução patrimonial do contribuinte mês a
mês, com o fim de verificar a existência de disponibilidade financeira que
justifique o acréscimo de patrimônio em cada mês. Para tanto, deve a fiscalização
proceder à elaboração de demonstrativos mensais de origens e aplicações de
recursos, em que à entrada líquida de recursos de cada mês soma-se o saldo da
disponibilidade de recursos no final do mês anterior.
Dessa soma subtraem-se os dispêndios realizados no mês. Se o resultado for
negativo, opera-se a presunção legal de que essa diferença negativa –
denominada acréscimo patrimonial a descoberto – corresponde a rendimentos
ocultados do Fisco e não oferecidos à tributação. Essa presunção legal, contudo, é
relativa, podendo o fiscalizado apresentar provas que a contrariem.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização procedeu à elaboração dos
demonstrativos mensais de origens e aplicações de recursos, em que à entrada
líquida de recursos de cada mês soma-se o saldo da disponibilidade de recursos,
conforme planilhas de fls. 1868/1873.
Resta agora, portanto, analisar se os argumentos apresentados pelo impugnante
em sua defesa são suficientes para infirmar as conclusões da fiscalização. É o que
faremos a seguir.
Ano-calendário 2007 A fiscalização, durante o procedimento fiscal, elaborou
inicialmente os demonstrativos de variação patrimonial de fls. 1772/1773 (ano-
calendário 2007), fls. 1796/1797 (ano-calendário 2008) e fls. 1824/1825 (ano-
calendário 2009) e os submeteu à contestação do contribuinte, por meio do
Termo de Constatação e de Intimação fiscal de 10/11/2011 (fl. 1771).
Em resposta, o contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1851/1855, datada
de 22/11/2011. Após analisar os argumentos do contribuinte, a fiscalização
procedeu a diversas alterações nos demonstrativos, que culminaram na
elaboração das planilhas de fls. 1868/1869 (ano-calendário 2007), fls. 1870/1871
(ano-calendário 2008) e fls. 1872/1873 (ano-calendário 2009), as quais serviram
de base para os valores de acréscimo patrimonial de que trata o presente auto de
infração.
(...)
Superada essa primeira questão, passemos à análise dos argumentos pontuais do
contribuinte quanto aos valores lançados na planilha de apuração do acréscimo
patrimonial referente ao ano-calendário 2007, juntada às fls. 1868/1869.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
22
1) O impugnante alega que a fiscalização não considerou o saldo em caixa no valor
de R$ 92.000,00 por ele informado na DIRPF 2008.
Analisando-se a DIRPF 2008 (fls. 1886/1894) do contribuinte, constata-se que ele
informou, na ficha “Declaração de Bens e Direitos”, sob a discriminação “Saldo em
caixa e em banco para atividade corretagens” (sic), a importância de R$ 92.000,00
em 31/12/2006 e de R$ 85.011,00 em 31/12/2007.
Essa contestação já havia sido apresentada pelo contribuinte, durante o
procedimento fiscal. A fiscalização, no entanto, deixou de acolhê-la pelos motivos
abaixo transcritos, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, mais
especificamente à fl. 1919:
Na Declaração de Bens e Direitos no exercício de 2008 consta no item 24 “Saldo
cm caixa e em banco para atividade de corretagem”. Não consta a expressão para
“utilização em compras”. Valor se refere ao possuído pelo contribuinte em
31.12.2007. Diferença entre os valores de 31.12.2006 e 31.12.2007 não
considerada pelo fato de o contribuinte não apresentar documentação da
efetividade do gasto com atividade de corretagem.
Em sua impugnação, o contribuinte afirma que o argumento da fiscalização de
que não foi apresentado nenhum negócio de corretagem não justifica a não
aceitação do saldo em caixa de R$ 92.000,00, uma vez que esse valor consta em
sua declaração.
De fato, apesar de ter vinculado esse valor à atividade de corretagem, nada
impede que o contribuinte o utilize para outros fins, de modo que é muito frágil a
justificativa da fiscalização para sua não aceitação. Todavia, ao aceitar o saldo de
R$ 92.000,00 como origem de recursos no mês de janeiro de 2007, torna-se
imperioso também considerar o saldo de R$ 85.011,00, referente à mesma
rubrica, como aplicação de recurso em dezembro de 2007, de modo que a
diferença em favor do contribuinte corresponde, na verdade, a apenas R$
6.989,00.
2) O impugnante alega que a fiscalização não considerou a entrada do valor de R$
9.165,21 proveniente do empréstimo contratado junto ao Banco do Brasil S.A,
através da Cédula de Crédito Bancário n° 346.800.893.
A citada cédula de crédito está juntada às fls. 1791/1795, e o empréstimo ali
descrito foi contratado em 26/12/2006. Assim, essa cédula de crédito se prestaria
tão somente a comprovar a origem de recursos referentes ao ano-calendário
2006, mas não ao ano-calendário 2007, em especial porque não há nenhuma
prova nos autos de que a efetiva entrada desse recurso tenha ocorrido em 2007.
Não tem razão, portanto, o impugnante.
3) O impugnante argumenta que, com relação ao mês de dezembro de 2007, a
fiscalização deixou de considerar o financiamento no valor de R$ 49.000,00
realizado junto a Aymore Financiamento, através do contrato n° 20011579459.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
23
O contrato de financiamento a que se refere o contribuinte está juntado à fl. 1857
e foi firmado em 27/12/2006. É evidente, portanto, que não se presta a justificar a
origem de recursos no mês de dezembro de 2007.
4) O impugnante alega que a fiscalização não poderia ter considerado em
dezembro de 2007 o valor de R$ 29.011,00 como dispêndio/aplicação. Sustenta
ele que, como já possuía R$ 12.055,00 no início do ano, então dever-se-ia
considerar tão somente a diferença de R$ 16.956,00.
Na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF 2008, à fl. 1891, o contribuinte
informou na rubrica “Saldo em banco e em caixa” o valor de R$ 12.055,00 em
31/12/2006 e de R$ 29.011,00 em 31/12/2007.
Na planilha de variação patrimonial do ano-calendário 2007 (fls. 1772/1773), a
fiscalização informou o valor de R$ 12.055,00 como origem de recursos no mês de
janeiro e o valor de R$ 29.011,00 como aplicação de recursos no mês de
dezembro.
Dessa forma, o resultado líquido é uma aplicação de R$ 16.956,00, tal como
defende o contribuinte.
Não há, portanto, nenhum erro na planilha a esse respeito.
Ressalte-se, que ao contrário do alegado pelo contribuinte em seu recurso, tal
afirmação de que nenhum erro haveria na planilha a esse respeito não é contraditória.
O que foi colocado na decisão de piso é que o resultado líquido da aplicação
apontado pelo contribuinte como correto foi exatamente o adotado ao elaborar a planilha de
variação patrimonial, portanto, ela não precisaria ser corrigida.
5) (...)
Diante dessas considerações, as únicas alterações a serem feitas no
Demonstrativo Variação Patrimonial do ano-calendário 2007 elaborado pela
fiscalização (fls. 1868/1869) são a inclusão do valor de R$ 92.000,00 como origem
de recursos no mês de janeiro e inclusão do valor de R$ 85.011,00 como aplicação
de recursos no mês dezembro.
No ano-calendário 2007, houve, portanto, variação patrimonial a descoberto no
mês de dezembro, no valor de R$ 81.411,77.
Ano-calendário 2008
1) O impugnante alega que a autoridade fiscalizadora não considerou o saldo em
caixa no valor de R$ 85.011,00 devidamente declarado na DIRPF 2009.
O contribuinte informou na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF 2009 (fl.
1899), na rubrica “Saldo em caixa e em banco para atividada corretagens” (sic), a
importância de R$ 85.011,00 tanto em 31/12/2007 quanto em 31/12/2008. Ora, o
fato de esse saldo permanecer absolutamente inalterado, demonstra que esse
valor não foi utilizado pelo contribuinte, de modo que não poderia justificar a
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
24
origem de recursos dos dispêndios por ele realizados ao longo do ano de 2008. De
qualquer forma, ainda que o utilizássemos, isso não faria diferença alguma no
resultado global do acréscimo patrimonial a descoberto, pois o valor de R$
85.011,00 seria utilizado como origem de recursos em janeiro de 2008 e como
aplicação em dezembro de 2008.
2) O impugnante argumenta que, embora a fiscalização tenha considerado o valor
de R$ 29.011,00 como aplicação no ano-calendário de 2007, deixou de considerá-
lo, no ano-calendário 2008, como valor à disposição do contribuinte.
O contribuinte informou na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF 2009 (fl.
1900), na rubrica “Saldo em caixa para construção e reforma meu apartamento”,
a importância de R$ 29.011,00 tanto em 31/12/2007 quanto em 31/12/2008.
Assim, valem aqui as mesmas observações feitas com relação ao item anterior,
qual seja, como esse saldo permaneceu completamente inalterado, então esse
valor não foi gasto pelo contribuinte, de modo que não pode justificar a origem de
recursos dos dispêndios no ano de 2008.
3) O impugnante afirma que a fiscalização deixou de considerar o valor de R$
17.500,00 referente à venda do veículo VW/Gol ano/modelo 2003/2004, placa
HXY 8999.
Observo inicialmente que esse veículo não está relacionado entre os bens do
contribuinte na DIRPF 2008 (fls. 1886/1894) nem na DIRPF 2009 (fls. 1895/1904).
Também não localizei nos autos nenhum documento comprovando a propriedade
do veículo pelo impugnante.
O único documento que consta nos autos a esse respeito é o recibo particular de
fl. 1818, datado de 28/07/2008, no qual consta que esse veículo teria sido
vendido a Fabíola Martins de Assis, por R$ 17.300,00. Consta ainda que o
pagamento foi efetuado da seguinte forma: R$ 14.300,00 depositados numa
conta corrente de FOG Advogados e R$ 3.000,00 em cheque em nome de Josefa
Nenzinha Lima Malveira.
Dessa forma, mesmo que pudéssemos admitir a efetividade dessa operação (o
que não é possível, em razão da precariedade da prova apresentada), ainda assim,
o produto dessa venda não poderia ser utilizado como origem de recursos para os
dispêndios discriminados pela fiscalização, uma vez que foi entregue diretamente
a terceiros, e não ao próprio contribuinte.
4) O impugnante argumenta que não houve o aproveitamento do valor de R$
18.369,00 referente à venda de um terço de um prédio na Av. dos Constituintes,
s/n, Ubajara.
De acordo com a Matrícula n° 1.526 do Cartório de Registro de Imóveis de
Ubajara, às fls. 2010/2011, o contribuinte adquiriu em 08/03/1989 um terço do
imóvel urbano, sem construção, localizado na Av. dos Constituintes, s/n, na cidade
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
25
de Ubajara-CE. Consta ali que esse imóvel foi vendido em 07/08/2008 à Sra. Gisele
Gurgel Silveira pelo valor de R$ 40.000,00.
Considerando que a venda desse imóvel está informada na Declaração de Bens e
Direitos da DIRPF 2009 do contribuinte, à fl. 1899, entendo que se deva
considerar seu quinhão na venda, no valor de R$ 13.333,33, como origem de
recursos no mês de agosto de 2008.
5) O impugnante contesta a informação de que teria adquirido bens e direitos em
fevereiro de 2008 no valor de R$ 100.000,00 e argumenta ainda que a fiscalização
não informou quais seriam esses bens/direitos.
Questionada a esse respeito, por meio do despacho de diligência de fls.
2024/2025, de 04/11/2015, dessa Delegacia de Julgamento, a fiscalização
esclarece no Termo de Intimação Fiscal de fls. 2027/2031, de 04/11/2016, que
esse valor corresponde ao capital social integralizado da empresa Solução
Locações, Serviços e Comércio Ltda., CNPJ n° 09.386.778/0001-55, conforme
contrato social entregue pelo contribuinte em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal.
Instado a se manifestar sobre os esclarecimentos da fiscalização, o impugnante,
em sua resposta de 23/12/2016, às fls. 2108/2112, afirma que, no momento da
confecção do contrato social, a pessoa que o digitou fez constar erroneamente
que o capital social teria sido integralizado naquele ato. Ele sustenta, no entanto,
que essa integralização jamais ocorreu e que a empresa nunca teve nenhum tipo
de movimentação, razão pela qual nem sequer consta na declaração de bens e
direitos de sua DIRPF 2009. Acrescenta, ainda, que ele se desligou da empresa no
início de 2015, sem receber qualquer quantia, o que ocorreu em virtude de o
capital nunca ter sido integralizado.
Como esclarece a fiscalização, o contrato social da empresa Solução Locações,
Serviços e Comércio Ltda. foi entregue pelo próprio contribuinte em sua resposta
de fl. 659 ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 643), tendo sido juntada
às fls. 684/688.
A cláusula 3a desse contrato assim dispõe:
Cláusula 3a - O capital social, totalmente integralizado, neste ato, em moeda
corrente e legal do país, é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em
200.000 (duzentas mil) cotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), assim
distribuído entre os sócios:
a. Ao sócio JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA JÚNIOR cabem 100.000 (cem mil)
cotas, perfazendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do capital social.
b. Ao sócio RODRIGO GONDIM DE OLIVEIRA cabem 100.000 (cem mil)
cotas, perfazendo a quantia do R$ 100.000,00 (cem mil reais) do capital social.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
26
Como se vê, consta expressamente no contrato social que a integralização das
cotas se deu no ato de sua assinatura, qual seja, 19 de fevereiro de 2008,
conforme consta à fl. 688. Constata-se ainda que o contrato está devidamente
registrado na Junta Comercial do Ceará. Não há, portanto, como acolher a
alegação do impugnante de que houve um equívoco na confecção do contrato e
que a integralização jamais teria ocorrido.
O próprio contrato social em si faz prova robusta de que houve a integralização, e
qualquer argumento contrário somente poderia ser aceito mediante a
apresentação de provas incontestáveis do erro alegado, o que não ocorreu no
caso em análise.
6) O impugnante afirma que não é verdadeira a informação de que teria adquirido
bens e direitos em dezembro de 2008 no valor de R$ R$ 130.151,00, e argumenta
ainda que a fiscalização não informou quais seriam esses bens/direitos.
A fiscalização esclarece à fl. 2027 que o valor de R$ 130.151,00 corresponde ao
item constante no código 41 (“saldo em espécie poupança esta para aquisição de
um imóvel para escritório em Sobral”) da Declaração de Bens e Direitos da DIRPF
2009 do contribuinte.
O impugnante, instado a se manifestar sobre os esclarecimentos da fiscalização,
dá a entender que esse valor decorre da venda do veículo Gol 2003/2004, placa
HXY 8999, por R$ 17.500,00, da venda de 1/3 do prédio na Av. dos Constituintes,
s/n, Ubajara, no valor de R$ 18.369,00, da venda do veículo Pajero por R$
90.000,00 e de valores provenientes de rendimentos devidamente declarados,
que perfizeram o valor de R$ 53.043,66.
Constata-se na DIRPF 2009, em sua Declaração de Bens e Direitos, à fl. 1901, que
o contribuinte informou, a título de “Saldo em espécie poupança esta para
aquisição de um imóvel para escritório em Sobral” o valor de zero em 31/12/2007
e de R$ 130.151,00 em 31/12/2008. Ora, como houve variação nesse saldo, agiu
corretamente a fiscalização ao levá-lo em consideração na elaboração da planilha
de variação patrimonial do ano-calendário 2008.
Eventuais vendas de bens responsáveis pela formação desse saldo são também
levadas em consideração na planilha, quando comprovadas, no mês de realização
dessas operações.
Com relação às operações mencionadas pelo contribuinte, cabe tecer as seguintes
considerações: a) a venda do veículo Gol de placa HXY 8999 já foi discutida mais
acima; b) a venda do veículo Pajero, por R$ 90.000,00, foi devidamente levada em
consideração pela fiscalização como origem de recursos no mês de dezembro de
2007; c) a venda de 1/3 do prédio na Av. dos Constituintes, s/n, Ubajara, já foi
discutida mais acima, tendo inclusive sido aceita neste julgamento como origem
de recursos, no valor de R$ 13.333,33, para o mês de agosto de 2008; e d) os
rendimentos recebidos pelo contribuinte ao longo do ano-calendário 2008
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
27
também foram levados em consideração como origem de recursos nos meses de
seu recebimento.
Diante dessas considerações, a única alteração a ser feita no Demonstrativo de
Variação Patrimonial do ano-calendário 2008 elaborado pela fiscalização (fls.
1870/1871) é a inclusão como origem de recursos, no mês de agosto de 2008, da
importância de R$ 13.333,33.
(....) No ano-calendário 2008, houve, portanto, variação patrimonial a descoberto
nos meses de fevereiro, março, maio, julho e dezembro, no valor total de R$
175.617,71
Ano-calendário 2009
1) O impugnante argumenta que a fiscalização não considerou os saldos em caixa
e em bancos no valor de R$ 114.022,00 declarados na DIRPF 2010.
Da análise da DIRPF 2010 do contribuinte (fls. 1905/1913), constata-se que esse
valor se refere às seguintes rubricas da Declaração de Bens e Direitos:
- “Saldo em caixa e em banco para ativida corretagens”: R$ 85.011,00 em
31/12/2008 e R$ 55.011,00 em 31/12/2009; e - “Saldo em caixa construção e
reforma meu apartamento”: R$ 29.011,00 em 31/12/2008 e R$ 29.011,00 em
31/12/2009.
Com relação à primeira rubrica, como houve variação no saldo informado e como
a fiscalização não apresentou nenhuma justificativa para sua não utilização,
entendo que se deva aceitar o saldo de R$ 85.011,00 como origem de recursos no
mês de janeiro de 2009; todavia, por coerência, faz-se também necessário
considerar o saldo de R$ 55.011,00 como aplicação de recurso em dezembro de
2009, de modo que a diferença em favor do contribuinte corresponde a R$
30.0000,00.
Com relação à segunda rubrica, o que se constata é que não houve nenhuma
variação no saldo informado, de modo que ele não pode ser utilizado para
comprovar a origem de recursos referentes a dispêndios realizados ao longo do
ano de 2009. De qualquer forma, ainda que o utilizássemos, isso não faria
diferença alguma no resultado global do acréscimo patrimonial a descoberto, pois
o valor de R$ 29.011,00 seria utilizado como origem de recursos em janeiro de
2009 e como aplicação em dezembro de 2009.
2) O impugnante alega que a fiscalização deixou de considerar a doação de R$
50.000,00 realizada por seu avô paterno, Sr. Manoel Edilberto Sousa, informada
nas declarações de ajuste anual do doador e do recebedor.
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização explica, à fl. 1921, que não utilizou
esse valor como origem de recursos em razão de não ter sido apresentada a
documentação probatória requerida no Termo de Início do Procedimento Fiscal,
bem como na intimação para a contestação ao demonstrativo de variação
patrimonial inicialmente elaborado.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
28
Realmente, caberia ao impugnante apresentar a prova da efetiva transferência da
importância correspondente à alegada doação, em especial por se tratar de valor
elevado. Essa prova não foi apresentada nem durante o procedimento fiscal nem
com a impugnação. Também não foi apresentada a guia de recolhimento do
ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (nos termos da Lei n°
13.417/2003 do Estado do Ceará), o que poderia se constituir em elemento de
prova em favor do impugnante.
Em síntese, o simples fato de informar a doação nas declarações de ajuste anual
não comprova, por si só, sua efetiva ocorrência.
3) O impugnante contesta a informação de que teria adquirido bens e direitos em
dezembro de 2009 no valor de R$ 97.000,00 e argumenta ainda que a fiscalização
não informou quais seriam esses bens/direitos.
Compulsando-se os autos, constata-se que a fiscalização já havia durante o
procedimento fiscal encaminhado ao contribuinte a composição detalhada desse
valor. Senão vejamos.
Por meio do Termo de Constatação Fiscal de fl. 1771, de 10/11/2011, a
fiscalização encaminhou ao contribuinte, para manifestação, os demonstrativos
de variação patrimonial inicialmente elaborados referentes aos anos-calendário
2007, 2008 e 2009, juntamente com as planilhas e documentação que deram
suporte aos lançamentos neles contidos (fls. 1772/1849).
O demonstrativo do ano-calendário 2009 está juntado às fls. 1824/1825.
Pode-se observar que nele já constava a aquisição de bens e direitos no valor de
R$ 97.000,00 no mês de dezembro. A composição detalhada desse valor consta à
fl. 1827, conforme segue:
R$ 7.000,00 referentes a uma parcela do imóvel adquirido por R$ 200.000,00, R$
60.000,00 informados no campo 16 da DIRPF 2010 e R$ 30.000,00 de dinheiro em
caixa informados na DIRPF 2010.
O imóvel a que se refere a fiscalização foi adquirido de Aldenor Façanha Júnior e
Dayse Vasconcelos Façanha em 17/02/2009, conforme matrícula de fl. 1847, na
qual consta que foi feito um pagamento de R$ 32.000,00 em fevereiro daquele
ano, tendo os outros R$ 168.000,00 sido parcelados em 24 pagamentos mensais,
de modo que cada parcela corresponde a R$ 7.000,00.
Os R$ 60.000,00 estão descritos na DIRPF 2010 do contribuinte, na ficha “Dívidas
e ônus Reais” (fls. 1838/1839), com a discriminação “Eladio Mauignifr Veículo
Landiscove CPF 317.391.803-72”.
Os R$ 30.000,00 estão descritos na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF 2010,
à fl. 1838, com a discriminação “Reserva para aquisição de terreno para
escritório”.
Saliente-se que, em sua manifestação de fls. 1851/1855, o contribuinte contestou
diversos valores lançados nos demonstrativos de variação patrimonial que lhe
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
29
haviam sido enviados, mas não fez nenhuma consideração acerca do valor de R$
97.000,00 de que ora se trata, o que dá a entender que, naquela ocasião, não
havia detectado nenhuma inconsistência na composição desse valor.
Em síntese, o contribuinte não pode alegar desconhecimento de como a
fiscalização obteve esse valor de R$ 97.000,00, e estando ele devidamente
justificado e amparado por informações e documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, como acima demonstrado, está correta sua inclusão na planilha de
variação patrimonial do mês de dezembro de 2009.
4) O impugnante alega que, nas planilhas de variação patrimonial, a fiscalização
incluiu a movimentação financeira das contas correntes de sua titularidade e
considerou como rendimento, por mera presunção, todos os valores
movimentados nessas contas.
Os argumentos do impugnante quanto à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada já foram analisados neste
voto em tópico próprio, tendo-se chegado à conclusão de que não há reparos a
fazer a esse respeito no auto de infração.
Assim, não há que se falar em excluir os valores representados por esses
depósitos das planilhas de apuração de acréscimo patrimonial. Na verdade, se
assim procedêssemos seria muito pior para o contribuinte, pois isso significaria a
redução dos recursos utilizados para justificar os dispêndios relacionados pela
fiscalização.
Diante dessas considerações, as únicas alterações a serem feitas no
Demonstrativo Variação Patrimonial do ano-calendário 2009 elaborado pela
fiscalização (fls. 1872/1873) são a inclusão do valor de R$ 85.011,00 como origem
de recursos no mês de janeiro e inclusão do valor R$ 55.011,00 como aplicação de
recursos no mês dezembro.
(...)
No ano-calendário 2009, houve, portanto, variação patrimonial a descoberto no
mês de dezembro, no valor de R$ 113.674,62.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO Nos termos do art. 73 do Decreto
n° 3000/1999, que reproduz o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. O ônus da prova com relação às deduções é, portanto, do
contribuinte. Dessa forma, descarta-se desde logo o pedido do impugnante de
que a Receita Federal do Brasil proceda a diligências com o fim de obter provas de
parte das despesas por ele declaradas.
O impugnante, entre outros argumentos a serem analisados mais adiante,
reclama que a fiscalização não especificou quais seriam as despesas deduzidas
indevidamente.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
30
Instada a se manifestar a esse respeito, por meio do despacho de diligência de fls.
2024/2025, a autoridade lançadora descreveu tais despesas de forma detalhada,
no Termo de Intimação Fiscal de fls. 2027/2031, e abriu ao contribuinte a
possibilidade de se manifestar novamente, o que ocorreu por meio da resposta de
fls. 2108/2112.
Diante dessas considerações, passemos à análise dos documentos e
esclarecimentos apresentados pelo impugnante.
Ano-calendário 2006 O contribuinte pretendia deduzir na DIRPF 2007 (fls.
1879/1885) despesas no valor total de R$ 12.106,19, tendo sido glosado no auto
de infração a importância de R$ 11.680,76.
1) Das despesas com contribuição à previdenciária oficial Os comprovantes de
rendimentos de fls. 689/690, emitidos pela Prefeitura Municipal de Sobral, CNPJ
n° 07.598.634.0001-37, e pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, CNPJ n°
06.750.525/0001-20, comprovam a dedução da contribuição previdenciária oficial
declarada pelo contribuinte, no valor total de R$ 3.060,43. Além disso, na
informação de fl. 2028, a própria fiscalização reconhece que essa despesa está
comprovada.
O contribuinte, portanto, tem o direito à dedução dessa despesa.
2) Da despesa com dependente O contribuinte incluiu na DIRPF 2007 (fl. 1880), a
dependente Zilma Mont Alverne Sousa, nascida em 18/04/1988, sem informação
de CPF, com o código 11.
A fiscalização esclarece à fl. 2027 que procedeu à glosa da respectiva despesa por
falta de comprovação da relação de dependência.
Para comprovar essa relação, o impugnante apresentou a certidão de casamento
de fl. 2113.
Em consulta aos sistemas da RFB, constatei que o CPF da Sra. Zilma é
524.425.353-00 e que sua correta data de nascimento é 13/08/1977, tal como
também consta na certidão de casamento. Constatei ainda que ela entregou sua
própria DIRPF 2007 em 28/04/2007, de n° 03/20.591.200.
Por conseguinte, ela não poderia ser incluída como dependente na declaração de
ajuste anual do marido. Mantém-se, assim, a glosa da despesa de R$ 1.516,32.
3) Da despesa com instrução O contribuinte informou na DIRPF 2007 (fl. 1880) ter
pago R$ 3.455,00 à Faculdade Inta - Associação Igreja Adventista Missionária;
pretende, assim, deduzir o limite anual permitido de R$ 2.373,84.
A fiscalização esclarece à fl. 2027 que não foi apresentado nenhum comprovante
dessa despesa. Considerando que essa comprovação também não foi apresentada
com a impugnação nem com a manifestação de fls. 2108/2112, deve-se manter
sua glosa.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
31
4) Das despesas médicas O contribuinte informou na DIRPF 2007 (fl. 1880) ter
pago à Unimed o valor de R$ 5.155,60. A fiscalização esclarece à fl. 2028 que foi
comprovado somente o valor de R$ 425,43.
De fato, de acordo com o demonstrativo de fl. 1654 da Unimed, consta somente
esse último valor. Por essa razão, deve-se manter a glosa da diferença de R$
4.730,17.
(...)O contribuinte pretendia deduzir na DIRPF 2008 (fls. 1886/1894) despesas no
valor total de R$ 15.310,97, conforme quadro abaixo, tendo sido glosado no auto
de infração a importância de R$ 8.320,29.
Despesas declaradas Valor (R$)
Contribuição previdenciária oficial 3.795,69 Dependente 1.584,60 Despesas
médicas 9.930,68 Total 15.310,97 1) Das despesas com contribuição
previdenciária oficial A fiscalização esclarece à fl. 2028 que, dos R$ 1.320,00 de
contribuição previdenciária oficial referente à fonte pagadora Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, ficou comprovada a importância de R$ 1.038,00,
restando a diferença de R$ 282,00 sem comprovação. Esclarece ainda que não foi
comprovado o valor de R$ 132,00 referente à fonte pagadora Farias Gondim Adv.
De fato, no informe anual de rendimentos de fl. 694, entregue pelo próprio
contribuinte, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará informa a importância
de R$ 1.038,00, tal como afirma a fiscalização. Deve-se, portanto, manter a glosa
da diferença de R$ 282,00. Com relação à fonte pagadora Farias Gondim Adv., o
impugnante não apresentou o informe anual de rendimentos nem qualquer outro
documento que pudesse comprovar a dedução por ele pleiteada de R$ 132,00, de
modo que se deve manter sua glosa.
2) Da despesa com dependente O contribuinte incluiu na DIRPF 2008 (fl. 1889), o
dependente Gabriel Mont Alverne Arcanjo Sousa, nascido em 08/06/2007, com o
código 21. A fiscalização esclarece à fl. 2028 que procedeu à glosa da respectiva
despesa por falta de comprovação da relação de dependência.
Observa-se, todavia, que a certidão de nascimento de fl. 2114, juntada
posteriormente pelo impugnante, comprova que ele é pai do menor Gabriel Mont
Alverne Arcanjo Sousa. Dessa forma, e considerando que esse dependente não foi
informado na DIRPF 2008 de sua mãe, conforme pude constatar em pesquisa nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, deve-se afastar a glosa da
respectiva despesa.
3) Das despesas médicas O contribuinte informou na DIRPF 2008 (fl. 1889)
despesas médicas no valor total de R$ 9.930,68, referentes aos seguintes
beneficiários: a) Unimed: R$ 6.535,68; b) Laboratório Ouis Pasteur Clínica Ltda.:
R$ 35,00; e c) Clínica Pediátrica Alberto Lima S/S Ltda.: R$ 3.360,00, Desse total,
total, consoante se explica à fl. 2028, a fiscalização considerou comprovados
apenas R$ 2.728,03 referentes à Unimed.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
32
O demonstrativo de despesas emitido pela Unimed está juntado à fl. 1653.
Nele consta, além dos R$ 2.728,03 referentes ao próprio contribuinte, mais R$
807,65 referentes a Gabriel Mont A A Sousa, cujo vínculo de dependência foi
comprovado, conforme analisado no item anterior. Assim, com relação à Unimed,
deve-se aceitar a dedução de R$ 3.535,68 e manter a glosa da diferença de R$
3.000,00 em relação ao valor declarado.
No que se refere aos outros dois beneficiários, nenhum comprovante foi
apresentado.
(...)O contribuinte pretendia deduzir na DIRPF 2009 (fls. 1895/1904) despesas no
valor total de R$ 25.238,34, conforme quadro abaixo, tendo sido glosado no auto
de infração a importância de R$ 13.014,67.
1) Das despesas com contribuição previdenciária oficial A fiscalização esclarece à
fl. 2029 que, dos R$ 1.356,66 de contribuição previdenciária oficial referente à
fonte pagadora Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ficou comprovada a
importância de R$ 1.076,50, restando a diferença de R$ 280,16 sem
comprovação. Esclarece ainda que não foi comprovado o valor de R$ 1.011,44
referente à fonte pagadora Delta Construções Ltda., nem o valor de R$ 2.462,51
referente à fonte pagadora Prefeitura Municipal de Sobral.
O informe de rendimentos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará está
juntado à fl. 693 e nele consta a dedução do valor de R$ 1.076,50, tal como alega
a fiscalização. Observo, todavia, que na DIRF entregue por essa fonte pagadora (fl.
2132) consta um valor um pouco maior, qual seja, R$ 1.106,49, sendo essa a
dedução que deve ser reconhecida ao contribuinte. Assim, mantém-se a glosa
somente da diferença de R$ 250,17.
No que se refere à Prefeitura Municipal de Sobral, embora o impugnante não
tenha apresentado o informe de rendimentos, a fonte pagadora entregou DIRF (fl.
2133), na qual informa a dedução de R$ 2.462,51 de contribuição previdenciária
oficial, tal como declarado pelo contribuinte. Afasta-se, portanto, a glosa.
Já no que toca à fonte pagadora Delta Construções Ltda., tanto no informe de
rendimentos apresentado pelo contribuinte (fl. 692) quanto na DIRF da empresa
(fl. 2134) consta que não houve nenhuma retenção de contribuição previdenciária
oficial. Mantém-se, portanto, a glosa do valor de R$ 1.011,44.
2) Das despesas com contribuição à previdência privada O contribuinte informou
na DIRPF 2009 (fl. 1898) despesas pagas a esse título à Caixa Econômica Federal,
CNPJ n° 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 4.141,05 De acordo com a
fiscalização (fl. 2029), o contribuinte apresentou extratos sem a identificação do
beneficiário. O contribuinte, por sua vez, argumenta, em sua manifestação de fls.
2108/2112, que não tem como interferir no modelo do extrato, mas que neles
constam seu nome e os números dos certificados; portanto, em caso de dúvida,
um simples ofício seria capaz de comprovar ou não se os certificados pertencem
ao contribuinte.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
33
Alega ainda que nos extratos bancários da instituição financeira constam os
descontos mensais a título de previdência.
Os extratos bancários da Caixa Econômica Federal estão juntados às fls.
1379/1386. Com relação à movimentação do ano-calendário 2008 há alguns
débitos identificados por “CVPREV”, mas, ao contrário do que alega o
impugnante, não há ali nenhum número de certificado. De fato, como argumenta
a fiscalização, não é possível inferir que esses débitos se refiram ao pagamento de
previdência privada do contribuinte. Não há, portanto, como reconhecer-lhe o
direito a essa dedução, uma vez que, como já demonstrado mais acima, o ônus da
prova, no que se refere à dedução de despesas, é exclusivamente do contribuinte.
3) Da despesa com dependente O contribuinte incluiu na DIRPF 2009 (fl. 1889), o
dependente Gabriel Mont Alverne Arcanjo Sousa, nascido em 08/06/2007, com o
código 21. A fiscalização argumenta à fl. 2029 que ele não comprovou a relação
de dependência.
Todavia, o impugnante apresentou posteriormente a certidão de nascimento de
fl. 2114, na qual se verifica que o menor Gabriel Mont Alverne Arcanjo Sousa é
seu filho.
Dessa forma, e considerando que esse dependente não foi informado na DIRPF
2009 de sua mãe, conforme pude constatar em pesquisa nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, tem o contribuinte o direito a essa
dedução.
4) Das despesas médicas O contribuinte informou na DIRPF 2009 (fl. 1898/1899)
despesas médicas no valor total de R$ 12.018,48, referentes aos seguintes
beneficiários: a) Unimed:R$ 11.408,48; e b) Clínica Pediátrica Alberto Lima S/S
Ltda.: R$ 610,00.
A fiscalização, conforme se descreve à fl. 2029, considerou comprovada somente
a despesa de R$ 2.872,83 referente à Unimed.
O demonstrativo de despesas emitido pela Unimed está juntado às fls.
1651/1652. Nele consta, além dos R$ 2.872,83 referentes ao próprio contribuinte,
mais R$ 1.754,58 referentes a Gabriel Mont A A Sousa, cujo vínculo de
dependência foi comprovado, conforme analisado no item anterior. Assim, com
relação à Unimed, deve-se aceitar a dedução de R$ 4.627,41 e considerar indevida
a diferença de R$ 6.781,07.
No que se refere à despesa com a Clínica Pediátrica Alberto Lima S/S Ltda.,
nenhum comprovante foi apresentado, de modo que se deve manter a glosa.
(...)O contribuinte pretendia deduzir na DIRPF 2010 (fls. 1905/1913) despesas no
valor total de R$ 13.779,01, conforme quadro abaixo, tendo sido glosado no auto
de infração a importância de R$ 3.515,10.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
34
Despesas declaradas Valor (R$)Contribuição previdenciária oficial 4.180,50
Despesas com instrução 2.708,94 Dependente 1.730,40 Despesas médicas
5.159,17 Total 13.779,01
1) Das despesas com contribuição previdenciária oficial As despesas a esse título
informadas na DIRPF 2010 se referem às seguintes fontes pagadoras: a) Prefeitura
Municipal de Sobral: R$ 2.489,50, b) Farias & Gondim Ltda.: R$ 360,00, e c)
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará: R$ 1.331,00.
A fiscalização, segundo se depreende dos esclarecimentos de fls. 2030/2031,
entendeu que não há comprovação de nenhuma dessas despesas.
Observo, todavia, que, embora o impugnante não tenha apresentado o informe
de rendimentos do ano-calendário 2009 de nenhuma dessa fontes pagadoras, há
informações nas DIRFs de duas delas que devem ser levadas em consideração.
Com efeito, a Prefeitura Municipal de Sobral informou na DIRF (fl. 2136)que
houve de fato a dedução dos R$ 2.489,50 informados pelo contribuinte, de modo
que não se pode considerar indevida tal dedução.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por sua vez, informou na DIRF (fl.
2135) a dedução da importância de R$ 1.109,99. Dessa forma, com relação a essa
fonte pagadora, somente a diferença de R$ 221,01 é que é indevida.
Já no que se refere à fonte pagadora Farias & Gondim Ltda., como não há DIRF
nem qualquer outro comprovante, é indevida a totalidade da dedução declarada,
qual seja, R$ 360,00.
2) Da despesa com dependente O contribuinte incluiu na DIRPF 2010 (fl. 1906), o
dependente Gabriel Mont Alverne Arcanjo Sousa, nascido em 08/06/2007, com o
código 21. A fiscalização argumenta à fl. 2030 que ele não comprovou a relação
de dependência.
Todavia, o impugnante apresentou posteriormente a certidão de nascimento de
fl. 2114, na qual se verifica que o menor Gabriel Mont Alverne Arcanjo Sousa é
seu filho.
Dessa forma, e considerando que esse dependente não foi informado na DIRPF
2010 de sua mãe, conforme pude constatar em pesquisa nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, tem o contribuinte o direito a essa
dedução.
3) Das despesas médicas O contribuinte informou na DIRPF 2010 (fl. 1908)
despesas médicas no valor total de R$ 5.159,17, referentes aos seguintes
beneficiários: a) Unimed: R$ 4.996,17; b) Laboratório Emílio Ribas: R$ 33,00; e c)
Durval Alves de Oliveira: R$ 130,00.
A fiscalização, conforme se descreve à fl. 2030, considerou comprovada somente
a despesa de R$ 3.106,22 referente à Unimed.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721104/2011-41
35
O demonstrativo de despesas emitido pela Unimed está juntado às fls.
1649/1650. Nele consta, além dos R$ 3.106,22 referentes ao próprio contribuinte,
mais R$ 1.889,95 referentes a Gabriel Mont A A Sousa, cujo vínculo de
dependência foi Processo 13312.721104/2011-41 Acórdão n.o 16-79.037 DRJ/SPO
Fls. 39 39 comprovado, conforme analisado no item anterior. Assim, com relação
à Unimed, deve-se aceitar a totalidade das despesas de R$ 4.996,17 informadas
pelo contribuinte.
A despesa com o Laboratório Emílio Ribas, no valor de R$ 33,00, também está
devidamente comprovada por meio da nota fiscal e do recibo de fl. 2.120.
Já, no que se refere à despesa declarada como paga a Durval Alves de Oliveira, no
valor de R$ 130,00, o contribuinte apresentou o recibo de fl. 2121, de
17/11/2009.
Todavia, não consta ali o endereço do prestador de serviços, requisito este
expressamente exigido pelo inciso III do § 2° do art 8° da Lei n° 9.250, de
26/12/1995. Essa despesa, portanto, continua sem comprovação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as prefaciais
arguidas, indeferir o pedido de expedição de ofícios e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2262
DF CARF MF
Original